Tribunal: TJDFT
Processo: 0731002-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731002-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA ARROCHELA TAVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação previdenciária n. 0716685-58.2022.8.07.0015, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação de tutela (id 134943924 dos autos originários). A agravante narra que propôs a ação previdenciária originária com o fim de reestabelecer seu benefício de auxílio-doença acidentário e convertê-lo em aposentadoria por invalidez acidentária. Alega que juntou relatórios médicos recentes que atestam sua fibromialgia; osteoartrite de coluna cervical e lombossacra com a presença de alterações Modic II e perda da anatomia dos forames de conjugação; síndrome de Ehlers-Danlos HT; dor crônica neuropática – radiculopatia; síndrome miofascial; cefaleia mista, enxaqueca e cervicogênica e síndrome do túnel do carpo bilateral. Salienta que todas as mencionadas doenças são provenientes dos esforços repetitivos aos quais se sujeitou no ambiente de trabalho e que lhe causavam angustiantes dores no pescoço, ombros, braços e dedos, bem como dificuldade para movimentar os membros superiores, formigamentos, fadiga e redução da amplitude. Destaca que há a sugestão para que evite a realização de trabalhos repetitivos manuais, sob pena de agravamento dos sintomas nos relatórios médicos. Acrescenta que apresentou relatório psiquiátrico confeccionado pela profissional que a acompanha, no qual são relatados os diagnósticos de transtorno depressivo recorrente, episódio atual e moderado (CID 10: F33.1) e ansiedade generalizada (CID 10:41.1). Argumenta que as patologias ortopédicas e psiquiátricas foram referidas desde a demanda anterior proposta, em que ficou constatada a existência de incapacidade permanente e parcial. Sustenta que, se a incapacidade constatada na demanda anterior era de natureza permanente e parcial e se os relatórios médicos continuam com a indicação das mesmas doenças, há uma elevada e relevante probabilidade de que a incapacidade ainda exista. Ressalta que os próprios laudos produzidos pelo agravado foram conclusivos no sentido de que ainda estava incapaz naquele momento. Afirma que o agravado não concluiu pela sua capacidade plena na perícia realizada em 26.5.2022, mas registrou expressamente que existe uma limitação, em que pese não implicar em incapacidade. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado o imediato reestabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada requerida. Sem preparo nos termos do art. 129, inc. II e parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991. Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que nada há a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante, porquanto, o autor de ação acidentária é isento do pagamento de quaisquer custas e verbas de sucumbência nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991. O Juízo de Primeiro Grau fez o devido registro na decisão agravada. Veja-se (id 134943924 dos autos originários): O autor é isento(a) do pagamento de custas e honorários (Lei 8.213/91, artigo 129, parágrafo único). O INSS é isento do pagamento de custas (Lei 8.620/93, art. 8o, § 1o), porém não é isento de honorários de sucumbência (art. 85 do CPC). Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal cinge-se em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela nos seguintes termos (id 134943924 dos autos originários): (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando que milita em favor do ato administrativo praticado pelo INSS o princípio da presunção de sua legitimidade, certo de que, porém, possa o pedido ser reapreciado após a juntada do laudo da perícia médica produzida em juízo. A propósito, cabe transcrever a orientação contida no seguinte acórdão proferido pelo E. TJDFT a respeito do tema: "Ação Acidentária. Auxílio Doença. Laudo médico do INSS. Laudo elaborado por médico perito do INSS, ato administrativo, goza de presunção de legitimidade. Prevalece em relação a atestados de médicos particulares ou até mesmo de médicos da rede pública de saúde. Até que realizada perícia judicial, há que se considerar o laudo do INSS. Agravo não provido" (Acórdão no 668.394, 6a T, Relator Des. Jair Soares). Isto posto, indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, sofre limitação em sua capacidade laboral e torna-se incapacitado de retornar às suas atividades habituais. Verifica-se da análise dos autos originários que a agravante foi acometida com doença laboral, razão pela qual fez jus ao recebimento de auxílio-doença acidentário até o dia 26.5.2022 (id 131941571 dos autos originários). A agravante sustenta, em síntese, que a permanência de sua incapacidade está demonstrada em relatórios médicos emitidos pelo médico que a acompanha, nas perícias anteriores realizadas pelo agravado e em atestado emitido pelo órgão em que trabalha. A última perícia médica oficial realizada aos 26.5.2022, no entanto, indeferiu a solicitação de prorrogação do benefício e concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa (id 131941576 e id 131941577 dos autos originários). Confira-se seus termos (id 131941577 dos autos originários): Refere-se que seu último vínculo foi como auditora fiscal, que apresenta dores difusas e relato de instabilidade emocional. Ao exame médico pericial, há limitação não incapacitante. Não obstante a agravante defende a possibilidade de se utilizar de relatórios e atestados médicos, certo é que o laudo pericial realizado pela autarquia previdenciária, por se tratar de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, motivo pelo qual há de ser considerado até a realização da perícia judicial. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA NÃO DEMONSTRADA. LAUDO MÉDICO PRODUZIDO NA SEARA ADMINISTRATIVA. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CONCLUSÕES CONFLITANTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para fins de ser deferida a tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na seara de benefício previdenciário de auxílio-doença, para fins de obtenção da tutela antecipada, mostra-se peremptória a verossimilhança amparada em prova inequívoca de que o segurado se encontra incapacitado para o trabalho. 3. Havendo conflito entre as conclusões trazidas em laudo realizado pelo INSS e aquelas relativas a laudos particulares acostados pelo segurado, tem-se que, inicialmente, prevalece o laudo da autarquia, porque guarnecido da presunção de legitimidade e veracidade que ostenta o ato administrativo, sendo necessária a realização de prova pericial judicial. 4. Ausente a comprovação de incapacidade laborativa por meio de prova apta a demonstrar a probabilidade do direito invocado pelo segurado, não se revela possível o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário em sede de tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1250268, 07025245920208070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 20.5.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 1.6.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. RESTABELECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de benefício previdenciário em razão de incapacidade laborativa temporário ou permanente exige comprovação da incapacidade. Considerando que a perícia administrativa concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, não há que se falar em restabelecimento do auxílio doença. 2. Inconcebível que o juízo de origem conceda em sede de antecipação de tutela recursal o recebimento do benefício sem a dilação probatória necessária para que a incapacidade laboral do agravante seja devidamente comprovada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1170914, 07216619520188070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, Processo Judicial Eletrônico: 3.6.2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE TRABALHO. NECESSIDADE. DILAÇÃO. PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Não se verifica possível a concessão da tutela de urgência quando o caso concreto carece de dilação probatória, necessita de cognição exauriente para constatar o direito vindicado. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1076119, 07145551920178070000, Relator: Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, Diário da Justiça Eletrônico: 28.2.2018). Ressalte-se que é imprescindível aferir as condições clínicas atuais da agravante para o reestabelecimento do benefício pretendido, de modo que não é possível utilizar perícias realizadas em processo anterior e datadas de 25.1.2014, 3.3.2015, 25.8.2015, 28.9.2015, 27.11.2015 e 2.2.2016 (id 131941556, id 131941557, id 131941559, 131941560 e 131941562). Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator